Tribunal: TJES
Processo: 5008339-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008339-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: FABIO MOURA AMORIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS, VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM. NECESSIDADE DE CONTRACAUTELA. CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DAS PARCELAS. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação revisional de contrato, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas, impedir a negativação do nome do autor e a busca e apreensão do bem, sem a exigência de contracautela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão de tutela de urgência, em ação revisional de contrato bancário, para suspender a exigibilidade do débito e obstar a negativação e a busca e apreensão, deve ser condicionada ao depósito judicial do valor incontroverso das parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de tutela provisória para impedir a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplência exige, dentre outros requisitos, o depósito da parte incontroversa da dívida ou a prestação de caução idônea.

4. A decisão que defere a suspensão da exigibilidade das parcelas e veda a negativação, sem condicionar sua eficácia a qualquer tipo de contracautela, viola a jurisprudência dominante e desequilibra a relação processual em detrimento do credor.

5. A exigência de depósito judicial do valor integral das parcelas é medida que harmoniza o direito do devedor de discutir o contrato com o direito do credor de ter uma garantia mínima, afastando os efeitos da mora e mitigando o prejuízo da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível a concessão de tutela de urgência em ações revisionais de contrato para suspender a exigibilidade do débito e obstar a negativação, desde que o devedor demonstre a plausibilidade do direito e preste contracautela.

2. A contracautela, em regra, consiste no depósito judicial do valor integral das prestações avençadas, a fim de garantir o equilíbrio processual e mitigar os prejuízos ao credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; art. 1.015, § 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008339-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO SCOPEL - RS40004-A
AGRAVADO: FABIO MOURA AMORIM
Advogados do(a) AGRAVADO: CLEIDE APARECIDA DA SILVA QUEIROZ - ES32096-A, MAXILIANA DA SILVA TEIXEIRA - ES31360-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Votorantim S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento e determinar que o banco se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de inadimplentes ou promover busca e apreensão do bem.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
que não estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória;
ii)
que não houve demonstração da verossimilhança das alegações nem do perigo de dano irreparável;
iii)
que a decisão afronta a jurisprudência consolidada do STJ ao deixar de condicionar a eficácia da tutela ao depósito do valor incontroverso;
iv)
que a ausência de contracautela acarreta prejuízo financeiro ao banco, que permanece impedido de exercer seus direitos contratuais sem qualquer garantia de recebimento.

Em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

De plano destaco não merecer a pretensão de não conhecimento do recurso por ausência de instrução do agravo, afinal, dispõe o art. 1.015, §5º, do CPC, que
“sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”

Quanto à questão de fundo, da análise dos autos, entendi, tal como o magistrado “a quo” serem robustas as arguições da parte autora/agravada acerca da possível abusividade das taxas e tarifas do contrato de alienação fiduciária ante a disparidade do valor tomado e o que será pago ao final.

Entretanto, verifico que a tutela determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e que o banco se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de inadimplentes ou de promover busca e apreensão do bem foi concedida sem qualquer condicionante de contracautela, o que, à luz da jurisprudência dominante, desnatura o equilíbrio processual necessário entre as partes, notadamente em contratos com cláusulas de pagamento continuado.

É assente o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que a concessão de tutela provisória para impedir inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplência e suspender os efeitos do contrato de financiamento deve observar a presença simultânea de três requisitos:
“a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.”
(REsp 527.618/RS, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 24.11.03).

Este e. TJES autoriza nas ações revisionais de contrato bancário o depósito judicial da parcela como medida para afastar a mora e mitigar eventual prejuízo da instituição financeira ao final do contrato. Neste sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PURGAÇÃO DA MORA CONTRATUAL. DÉPOSITO JUDICIAL DA INTEGRALIDADE DO VALOR DAS PARCELAS . POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em se tratando de Ação Revisional do Contrato, caso o Autor pretenda de suspender os efeitos da mora contratual, deve proceder o depósito integral de toda a quantia cujo pagamento lhe é exigido, evitando-se os efeitos desastrosos, relacionados à incidência de correção monetária e juros contratuais e, garantindo o pagamento da dívida, caso, ao final do processo, restar reconhecida a improcedência do pedido revisional . II. Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a Decisão objurgada, no sentido de deferir o pedido de depósito integral das parcelas em Juízo, possibilitando a purgação da mora contratual, bem como, a manutenção do bem na posse do Recorrente, até o julgamento final da demanda. (TJ-ES - AI: 00037912720148080021, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2014)

No mesmo sentido em outros Tribunais:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA". AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO CUJO TEOR INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO AUTOR . RECURSO INTERPOSTO PELO DEMANDANTE REQUERENDO, INICIALMENTE, A CONCESSÃO DOS BENEPLÁCITOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO . NO MÉRITO, PUGNA PELA AUTORIZAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL NO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA OU, SUBSIDIARIAMENTE, NO IMPORTE INTEGRAL, CONFORME PACTUADO. ACOLHIMENTO EM PARTE. REFORMA DO DECISUM NO SENTIDO DE AUTORIZAR QUE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS SEJAM EFETUADOS NO VALOR PACTUADO, OS QUAIS, ENQUANTO REALIZADOS, GARANTEM A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. LIMINAR CONFIRMADA . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 0810028-60.2023 .8.02.0000 Maceió, Relator.: Des. Fábio José Bittencourt Araújo, Data de Julgamento: 21/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão, condicionando a tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de origem ao depósito judicial do valor integral das parcelas avençadas, até ulterior deliberação do juízo.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.